Tribunal: TJSP
Processo: 1029116-85.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação – Locação – Ação anulatória de ato jurídico – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa caracterizado – Causa que não estava madura para julgamento.

O fenômeno jurídico se assenta sobre a apuração da existência ou não de fatos, bem como das circunstâncias de sua eventual ocorrência, a fim de se constatar a incidência das normas jurídicas correspondentes e aplicáveis.

Ementa:
Apelação – Locação – Ação anulatória de ato jurídico – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa caracterizado – Causa que não estava madura para julgamento.

O fenômeno jurídico se assenta sobre a apuração da existência ou não de fatos, bem como das circunstâncias de sua eventual ocorrência, a fim de se constatar a incidência das normas jurídicas correspondentes e aplicáveis. A prova, por consequência, como meio destinado à demonstração das alegações das partes, é essencial ao mecanismo de tutela dos direitos instrumentalizado por meio do processo. Não se pode, também, considerar que um dos litigantes não provou determinado fato se, tendo requerido oportunamente a produção de prova capaz de, em tese, prová-lo, advém o julgamento antecipado da lide, com supressão da possibilidade desse litigante desincumbir-se de seu ônus probatório.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1029116-85.2016.8.26.0224
Voto n.o 43.132 - jfl
Registro: 2020.0000102468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029116-85.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
ERMES JOSÉ FIGUEIREDO e MARIA APARECIDA ALVES FIGUEIREDO, é
apelado MANOEL FERREIRA DA SILVA,.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029116-85.2016.8.26.0224
Voto n.o 43.132 - jfl
Apelação no 1029116-85.2016.8.26.0224
Apelante:
Ermes José Figueiredo; Maria Aparecida Alves Figueiredo
Apelados:
Manoel Ferreira da Silva
Comarca:
Guarulhos (9a Vara Cível)
Juíza:
Ana Carolina Miranda de Oliveira
VOTO No 43.132
Apelação Locação Ação anulatória de ato jurídico
Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa
caracterizado
Causa que não estava madura para
julgamento.
O fenômeno jurídico se assenta sobre a apuração da
existência ou não de fatos, bem como das circunstâncias de
sua eventual ocorrência, a fim de se constatar a incidência
das normas jurídicas correspondentes e aplicáveis. A prova,
por consequência, como meio destinado à demonstração das
alegações das partes, é essencial ao mecanismo de tutela dos
direitos instrumentalizado por meio do processo. Não se
pode, também, considerar que um dos litigantes não provou
determinado fato se, tendo requerido oportunamente a
produção de prova capaz de, em tese, prová-lo, advém o
julgamento antecipado da lide, com supressão da
possibilidade desse litigante desincumbir-se de seu ônus
probatório.
Apelação provida.

Vistos.
A respeitável sentença de fls. 609/617,
proferida em ação anulatória de ato jurídico, julgou improcedente o
pedido e condenou os autores ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por
cento do valor da causa.
Em apelação os autores arguiram, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029116-85.2016.8.26.0224
Voto n.o 43.132 - jfl
que houve cerceamento de sua defesa, pois a prática de agiotagem
dificilmente é possível por meio de prova documental, sendo necessária
a dilação probatória para tal fim; que requereram oportunamente a
produção de prova oral e documental; que não era viável o julgamento
antecipado da lide; que têm há posse do imóvel há muito tempo, antes da
lavratura da escritura de venda e compra do imóvel ao réu, o que
demonstraria a existência da agiotagem; que a escritura trata de um
terreno, mas a situação de fato é outra, pois edificaram uma casa naquele
terreno (fls. 619/928).
Vieram contrarrazões pelo desprovimento da
apelação (fls. 633/641).
É o relatório.
Alegam os autores a celebração de um
empréstimo caracterizado, por eles, como agiotagem, razão pela qual é
intuitivo que quem exerce uma atividade como essa o faz na
clandestinidade, tentando não deixar vestígios de sua atuação. A
exigência de uma prova peremptória, nesse caso, pode dar ensejo a uma
prova impossível.
Também está, também, demonstrado que os
autores têm relação com o imóvel desde 1975, obtendo licença para
construção da casa (fl. 35), além de instruir o processo com fotos de sua
família no local há anos (fls. 63/69).
O fenômeno jurídico se assenta sobre a
apuração da existência ou não de fatos, bem como das circunstâncias de
sua eventual ocorrência, a fim de se constatar a incidência das normas
jurídicas correspondentes e aplicáveis. A prova, por consequência, como
meio destinado à demonstração das alegações das partes, é essencial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029116-85.2016.8.26.0224
Voto n.o 43.132 - jfl
mecanismo de tutela dos direitos instrumentalizado por meio do
processo.
Em razão disso, afirma-se que há um direito
fundamental à prova, pois, sem que seja possível exercer esse direito, os
litigantes não poderão influir satisfatoriamente na decisão a ser proferida
pelo juiz e não terão como contribuir eficazmente para a busca da
verdade possível, dificultando-se, ou até impedindo-se, a justa solução
do litígio. É, portanto, uma dimensão do próprio princípio do
contraditório e, como tal, um pressuposto do devido processo legal.
Ingo
Wolfgang
Sarlet,
Luiz
Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero, tratando do direito fundamental à prova,
ensinam:
“A verdade é pressuposto ético do processo justo. Uma das fontes de
legitimação da função judiciária é a verdade veritas, non auctoritas
facit iudicium. É necessariamente injusta a decisão baseada em falsa
verificação das alegações de fato no processo. Daí existir uma relação
teleológica entre prova e verdade a prova visa à apuração da
veracidade das alegações de fato. A verdade é um problema unitário
inexiste a possibilidade de separação entre verdade dentro e fora do
processo e pode ser satisfatoriamente definida a partir da ideia de
correspondência. Como a verdade é ao mesmo tempo relativa e
objetiva, só pode ser compreendida dentro e fora do processo
partindo-se da ideia de maior probabilidade lógica possível.” (Curso
de Direito Constitucional, 3a ed., São Paulo: RT, 2014, pág. 744)
Nota-se que a prova tem por finalidade aferir
quais alegações de fato apresentadas pelas partes têm a maior
probabilidade lógica possível e, de acordo com essa maior probabilidade
aferida no processo, acolher o pedido do autor ou a defesa do réu,
julgando procedente ou improcedente o pedido formulado. Essa
apuração é, consoante já dito, um pressuposto do próprio princípio do
devido processo legal, devendo ser levado em conta que, nas precisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029116-85.2016.8.26.0224
Voto n.o 43.132 - jfl
palavras de Cassio Scarpinella Bueno, “o princípio do 'devido processo
legal' volta-se, basicamente, a indicar as condições mínimas em que o
desenvolvimento do processo, isto é, o método de atuação do Estado-
juiz para lidar com a afirmação de uma situação de ameaça ou lesão a
direito, deve se dar” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,
vol. 1, 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, págs. 140/141).
O digno Juízo determinou que as partes
especificassem provas (fl. 597), tendo os apelantes manifestado interesse
na instrução do processo, com indicação fundamentada das provas que
pretendiam produzir para demonstrar suas alegações (fls. 598/602).
Existindo matéria fática a apurar, o julgamento
do processo, sem a produção de provas postuladas pelas partes, terá
como consequência o não atendimento das condições mínimas para o
desenvolvimento do processo, não correspondendo, portanto, ao modelo
de devido processo legal preconizado na Constituição Federal.
Assim, as questões de fato a dirimir não
permitiam que o processo fosse julgado no estado em que estava no
momento da prolação da sentença, pois “não se achando a causa
suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I,
do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu
condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de
prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações” (STJ,
REsp no 1.538.497/SP, Primeira Turma, Relator: Ministro Sérgio
Kukina, j. em 15.12.15, DJe de 17.03.16, v. u.).
Não se pode, também, considerar que um dos
litigantes não provou determinado fato se, tendo requerido
oportunamente a produção de prova capaz de, em tese, prová-lo, advém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029116-85.2016.8.26.0224
Voto n.o 43.132 - jfl
o julgamento antecipado da lide, com supressão da possibilidade desse
litigante desincumbir-se de seu ônus probatório:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
PROVA
PERICIAL.
NECESSIDADE.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Configura cerceamento de defesa a não realização da perícia
destinada a verificar a invalidez permanente que autoriza o pagamento
de indenização securitária, com o posterior julgamento antecipado de
improcedência do pedido fundamentado em falta de provas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no REsp no
1.563.993/SP, Quarta Turma, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti,
j. em 19.03.19, DJe de 22.03.19, v. u.)
“Verifica-se, assim, que o julgamento antecipado da lide para julgar
improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de
defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova
oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia
comprovar seu direito.” (AgInt no AREsp no 576.733/RN, Primeira
Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 25.10.18,
DJe de 07.11.18, v. u.)
Por fim, anoto que esta Trigésima Câmara, no
julgamento da Apelação no 1022789-27.2016.8.26.0224, interposta em
ação na qual as mesmas partes litigam e que trata dos mesmos fatos, a
respeitável sentença foi anulada para que a instrução processual tenha
prosseguimento, por decisão unânime. Assim, neste recurso, impunha-se
a adoção da mesma medida.
Por conseguinte, dou provimento ao recurso
para, reconhecido o cerceamento de defesa e anulada a respeitável
sentença, determinar o prosseguimento da instrução processual.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica